Tribunal: TJBA
Processo: 8054879-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054879-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA ANDREIA SANTOS BECKMAM

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E EM PARTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e, por via reflexa, condicionou a apreciação do pedido de tutela de urgência (cirurgia bariátrica) ao prévio recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o direito da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, frente à comprovação de seus rendimentos; e (ii) a possibilidade de análise da tutela de urgência diretamente por esta instância recursal, ante a ausência de manifestação do juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão à Agravante quanto à gratuidade. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No caso, a Agravante demonstrou remuneração líquida (R$ 1.842,77) compatível com o benefício, não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

4. A análise do pedido de tutela de urgência por este Tribunal incorreria em manifesta e indevida supressão de instância. O juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o mérito da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano), limitando-se a obstar sua análise pelo indeferimento da gratuidade. Removido o óbice, cabe ao juízo originário a apreciação.

5. O pedido de análise da tutela de urgência por esta Corte, neste Agravo de Instrumento, encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, mormente porque, após o deferimento da gratuidade em sede liminar recursal, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, apreciando efetivamente o mérito do pleito antecipatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Pedido de análise da tutela de urgência julgado prejudicado, pela perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) deve ser mantida para conceder a gratuidade da justiça quando os documentos dos autos, como contracheque de valor reduzido, são compatíveis com o benefício pleiteado. 2. Configura supressão de instância a análise de tutela de urgência pelo Tribunal quando o juízo de primeiro grau não apreciou o mérito do pedido, limitando-se a condicioná-lo ao prévio recolhimento de custas, sendo o pleito recursal prejudicado se, no curso do agravo, o juízo a quo profere nova decisão sobre a matéria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8054879-29.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, SILVIA ANDREIA SANTOS BECKMAM, e, como Agravada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça